Tribunal: TJMT
Processo: 1024445-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1024445-87.2020.8.11.0000
Agravante: E. D. C. C. E OUTRA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eduarda Daniely Conde Castanho e Maria Eduarda Ramos de Queiroz, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1050908-40.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Diretor Presidente da Empresa Matogrossense de Tecnologia da Informação, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de declaração da classificação das Agravantes no Edital de Seleção Pública no 001/2020/MTI – Programa Jovem Aprendiz.
Sustentam as Agravantes que, inscreveram-se no Edital de Seleção Pública no 001/2020/MTI – Programa Jovem Aprendiz, logrando êxito em obter a classificação em 5o e 8o lugares da 1a Fase do certame.
Argumentam que, foram surpreendidas com a desclassificação na entrevista da segunda fase, ao fundamento de que, estariam cursando o ensino médico em período integral, em desconformidade ao previsto no edital.
Asseveram que, em razão de cursarem o 1o ano do Ensino Médio, teriam apenas “algumas aulas” no período vespertino, contudo, diante da pandemia causada pela Covid-19, as aulas presenciais foram suspensas, de modo que os alunos estão tendo aulas online, permanecendo para o próximo ano, a grade curricular somente no período matutino.
Afirmam que, conforme atestado de matrícula, as Agravantes encontram-se matriculadas no turno matutino, no ano letivo de 2020.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, declarando-se a classificação das Agravantes no Edital de Seleção Pública no 001/2020/MTI – Programa Jovem Aprendiz.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Vejamos o disposto no Edital de Seleção Pública no 001/2020/MTI – Programa Jovem Aprendiz:
“1.2 Estará apto a concorrer às vagas de Aprendiz, o jovem que:
1.2.3 Ter a disponibilidade de meio período, ou seja, não estar cursando o ensino médio com período integral ou híbrido;
3.6 A inscrição configura o reconhecimento e aceitação irrestrita pelo candidato, de todas as normas e orientações previstas neste Edital, não podendo delas alegar desconhecimento. O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Edital e/ou o não cumprimento dos requisitos exigidos para acesso, implicará o cancelamento automático da inscrição, com consequente impedimento de participação do candidato no processo seletivo;
3.12 A apresentação de dados ou documentos falsos ou inexatos, bem como a não apresentação dos documentos exigidos por este edital para comprovação das informações prestadas na ficha de inscrição eletrônica, determinarão a eliminação do candidato, em qualquer fase;”
Da análise das regras editalícias, verifica-se que, para estar apto a concorrer à vaga de jovem aprendiz, o candidato deveria ter a disponibilidade de meio período, ou seja, não estar cursando o ensino médio com período integral.
Extrai-se dos autos que, as Agravantes foram desclassificadas do certame, ao fundamento de que não atenderiam um dos requisitos previstos no edital, uma vez que cursariam o ensino médio em período integral.
Não obstante as Recorrentes tenham colacionado ao feito, declaração de matrícula, atestando que estas cursavam o 1o Ano do Curso Integrado ao Ensino Médio de Informática, no turno matutino, pairam dúvidas se tal documento condiz estritamente com a realidade permanente, e não apresenta informação transitória e precária. Explica-se.
Desde 17/03/2020, as atividades presenciais do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, foram suspensas. E conforme informações prestadas pelas próprias Recorrentes, “no primeiro ano o qual ambas cursam, em tempos normais, elas teriam apenas algumas aulas em período oposto”.
Destarte, ainda que, temporariamente, as aulas estejam sendo ministradas somente no turno matutino, não há como se aferir, face a ausência de elementos probatórios neste sentido, a compatibilidade entre os horários de estudo e o contrato de aprendizagem, especialmente se considerado que o vínculo do discente com a instituição de ensino, trata-se de matrícula para o curso em período integral.
A título de esclarecimento, registre-se que, conforme se extrai do Endereço Eletrônico do Instituto Federal – Mato Grosso[1], para o ano letivo de 2021, o curso de técnico em informática, disponibilizado no campus de Cuiabá, tal como o cursado pelas Recorrentes, possui turno integral; constituindo dever da parte, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, conforme disposto no art. 77, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Feitas estas considerações, não se evidencia, de plano, ato ilegal ou abusivo; pelo contrário, este aparentemente fora emanado em consonância à regra editalícia.
Posto isso, ausente a relevância do fundamento, mostra-se recomendável o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo de 1o Grau, acerca do conteúdo da presente decisão.
Intimem-se os Agravados, para querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod_concurso=5657